Tribunal: TJSP
Processo: 1041877-98.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Termo de Permissão de Uso (TPU). Banca de jornais e revistas. Cassação por falta de pagamento do preço. Falta de notificação do permissionário. Inadmissibilidade. Segurança concedida na origem. Atos precários que não dispensam a Administração Pública da observância ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência do art. 5o, inc. LV, da CF. Impetrante,

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de Segurança. Termo de Permissão de Uso (TPU). Banca de jornais e revistas. Cassação por falta de pagamento do preço. Falta de notificação do permissionário. Inadmissibilidade. Segurança concedida na origem. Atos precários que não dispensam a Administração Pública da observância ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência do art. 5o, inc. LV, da CF. Impetrante, ademais, que demonstrou adesão a programa de parcelamento. Violação a direito líquido e certo demonstrada. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.